Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715767-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELANTE: LEIJANE FRAGA SILVA D E S P A C H O O acórdão reformou, de ofício, a fixação dos honorários advocatícios (id 53158381). Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros requer a devolução do saldo remanescente sem explicitar a natureza e o valor do montante pretendido (id 53372059). A referida pretensão, contudo, deve ser formulada ao Juízo de Primeiro Grau, instância competente para apreciar o seu suposto direito ao ressarcimento de valores. Prossiga a Segunda Turma Cível com os atos processuais ordinários. Brasília, 14 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada